Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709853-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA FLÁVIA RIBEIRO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita. O recorrente alega violação ao artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o limite disposto na tabela de honorários periciais da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT também deve ser aproveitado ao ora recorrente, e não apenas aos beneficiários da justiça gratuita, tendo em vista que teria sido compelido a pagar a integralidade do valor fixado a título de honorários periciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC, uma vez que a turma julgadora, ao decidir que o limite dos valores dos honorários periciais destina-se apenas aos beneficiários da justiça gratuita, segundo o disposto na Portaria deste Tribunal, assim assentou: “A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. A leitura da referida norma transparece que ali foram estabelecidos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte tem aquela benesse” (ID 25427612). Já decidiu o STJ que “De acordo com a sólida jurisprudência, cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, etc” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027